Tribunal: TJMT
Processo: 1020321-85.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020321-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ANGELA ALMEIDA ALVES - CPF: 502.626.881-15 (EMBARGADO), RAPHAEL ALVES BRUNINI - CPF: 001.285.671-12 (EMBARGADO), MYCHAEL JOHNY ALVES BRUNINI - CPF: 032.831.161-80 (EMBARGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE, DIANTE DA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DETERMINOU, POR CONSEGUINTE, A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se não houve a extinção do processo e, tampouco, se tratou de decisão terminativa, inexistente, portanto, parte vencida na lide, inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO ARCANJO RIBEIRO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto por MYCHAEL JOHNY ALVES BRUNINI E OUTROS.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve a majoração dos honorários sucumbenciais de grau recursal, conforme disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios para o fim de sanar o apontado vício.

Manifestação da parte embargada, no Id. 310818865, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

No acórdão embargado, restou mantida a decisão
a quo
que declarou a nulidade da sentença de mérito de ID nº 140045401, uma vez que extirpados os seus fundamentos, diante da anulação da condenação criminal pelo E. Tribunal de Justiça, determinando, por conseguinte, a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação penal n.º 001998-84.2006.811.0042, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Não houve, portanto, a extinção do processo e, tampouco, se tratou de decisão terminativa, inexistindo, portanto, parte vencida na lide.

O artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários somente serão devidos quando houver um vencido e um vencedor, o que não se aplica ao presente caso, vejamos:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

Em caso semelhante, se tem a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA NA ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença, pois essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.418.198/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025